Tribunal: TJMT
Processo: 1021083-80.2022.8.11.0041
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021083-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO BERTHO DE BIAGGI - CPF: 009.745.781-77 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. MATRÍCULA NO 30º CFSD POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERGAÇÃO INJUSTIFICADA DO INÍCIO DAS AULAS. CONCLUSÃO APENAS NO 31º CFSD. PRETERIÇÃO FUNCIONAL CONFIGURADA. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
.
INDENIZAÇÃO POR DIAS DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. EXCLUSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por militar estadual, declarando a nulidade do ato de desligamento do autor do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (30º CFSD/PMMT), com seu aproveitamento funcional no 31º CFSD/PMMT, pagamento das diferenças salariais com reflexos e contagem de tempo de serviço. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de duas verbas indenizatórias relativas a auxílio-transporte e instalação, além da incidência de juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) analisar se a pretensão do autor foi atingida pela prescrição quinquenal;

(ii) verificar a existência de direito à promoção por ressarcimento de preterição em razão da omissão da Administração em assegurar a conclusão do curso no 30º CFSD/PMMT;
(iii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de verbas indenizatórias a título de auxílio-transporte e instalação, em eventual configuração de julgamento
ultra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requerimento administrativo formulado pelo autor em 08/03/2021 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, voltando a correr apenas após o término do processo administrativo, conforme o art. 9º do mesmo diploma normativo, não se configurando a prescrição quinquenal.

4.

A promoção por ressarcimento de preterição encontra amparo no art. 11 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e art. 17 da LC/MT nº 10.076/2014, quando comprovada a omissão da Administração que impede o militar de ser promovido no momento devido.

5.

Restou demonstrado que o autor, embora regularmente convocado para o 30º CFSD/PMMT por força de decisão judicial, foi impedido de concluir o curso com sua turma em razão de omissão administrativa na oferta das aulas teóricas, apesar da existência de dotação orçamentária e ordem do Comando Geral.

6.

A alegação de ingresso tardio do autor não se sustenta, pois a Administração não apresentou justificativa plausível para impedir o prosseguimento regular do curso e a integração funcional do militar no 30º CFSD, sendo a conclusão no 31º CFSD, três anos depois, resultado direto da inércia estatal.

7.

A conduta da Administração configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa (CF/1988, art. 37), ensejando o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição.

8.

O pagamento de verbas indenizatórias por auxílio-transporte e instalação foi incluído na sentença sem pedido expresso na petição inicial, configurando julgamento
ultra petita
, razão pela qual deve ser excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“É cabível a promoção por ressarcimento de preterição ao militar estadual quando demonstrado que, por ato omissivo da Administração, deixou de concluir curso de formação em sua turma original, sendo compelido a finalizá-lo em turma posterior. Contudo, é indevida a condenação em verbas não postuladas expressamente, por configurar julgamento
ultra petita
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37,
caput
;
Decreto 20.910/1932, arts. 4º e 9º;
Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11; LC Estadual nº 10.076/2014, art. 17.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos
, ajuizada por
JOÃO BERTHO DE BIAGGI
, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade do ato de desligamento do autor do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (30º CFSD/PMMT), com o consequente aproveitamento funcional do 31º CFSD/PMMT, o pagamento das diferenças salariais com reflexos, e a preservação da contagem de tempo de efetivo exercício, além da condenação ao pagamento de duas verbas de subsídio mensal a título de trânsito e instalação,
bem como fixou a incidência de juros e correção monetária nos moldes do Tema 905 do STJ.

Aduz o Estado apelante, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão, considerando que o ato de desligamento questionado remonta ao ano de 2016, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Sustenta que não se trata de relação de trato sucessivo, mas de pretensão direta à anulação de ato administrativo, com efeitos retroativos funcionais e financeiros, o que atrairia a prescrição do fundo de direito.

No mérito propriamente dito, assevera que a inclusão do autor no 30º CFSD/PMMT se deu por força de decisão judicial após o início das aulas, sendo que sua exclusão decorreu da ausência de frequência mínima em razão de ingresso tardio, conforme regras do sistema de ensino da Polícia Militar previstas na LCE nº 408/2010. Destaca que, por não ter frequentado regularmente as disciplinas, o autor foi vinculado ao 31º CFSD/PMMT, curso no qual efetivamente concluiu sua formação.

Afirma que a sentença violou os princípios da legalidade e isonomia ao conceder equiparação funcional ao 30º CFSD, com efeitos retroativos, promovendo aproveitamento indevido de curso distinto, o que implicaria quebra da hierarquia e desrespeito ao critério de antiguidade.

Argumenta que não há respaldo jurídico para promoção retroativa com base em aproveitamento entre cursos, tendo em vista que o curso de formação é etapa fundamental e intransponível para fins de graduação e antiguidade. Sustenta que o autor não preencheu os requisitos exigidos para a promoção no 30º CFSD, conforme jurisprudência do STF e do STJ sobre nomeações tardias por decisão judicial e temas com repercussão geral (Temas 454 e 671 do STF).

Destaca que o reconhecimento do direito à promoção por preterição requer comprovação de erro administrativo ou decisão judicial transitada em julgado, com preenchimento integral dos requisitos legais, o que não se configura no caso concreto, pois o apelado apenas concluiu o curso no 31º CFSD.

Sustenta que a indenização referente a auxílio-transporte e instalação não é devida, uma vez que a movimentação do apelado decorreu de interesse próprio ou de ausência de previsão legal de formação em andamento, não havendo prova de coação ou ilegalidade no ato administrativo que determinou sua lotação em município diverso.

Ao fim, requer o provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a prescrição ou, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 298685934).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 304088857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025